Tribunal: TJMT
Processo: 1015516-22.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015516-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEREN KETSIA DE LIMA BARBOZA - CPF: 061.429.571-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.627.621-75 (APELANTE), ANA BEATRIZ DOS SANTOS ROCHA - CPF: 042.820.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.198.531-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

OBJETIVADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA VIAS DE FATO
EM RELAÇÃO À APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – LESÕES COMPROVADAS –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
2.

IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS QUANTO AO
FUNDAMENTO
PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE

–
– VIABILIDADE
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PECULIARIDADES DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO
–
APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Diante da inequívoca comprovação nos autos de ofensa à integridade física da vítima, atestada por laudo pericial confeccionado para esse fim, em harmonia com o relato fidedigno da ofendida e da própria confissão da apelante; inexistindo dúvida, de igual forma, acerca do
animus laedendi
da acusada [cunhada da vítima], não comporta acolhida o pleito pela desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato;

2.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade, o seu afastamento é medida que se impõe.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA

KEREN KETSIA DE LIMA BARBOZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA
e
KEREN KETSIA DE LIMA BARBOZA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis /MT nos autos da Ação Penal n.º 1015516-22.2021.8.11.0003, na qual
ambos
foram
condenados
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 129, §9º, do Código Penal
e
art. 147,
caput
, do Código Penal
, às
respectivas penas
privativas de liberdade de
01 (um) ano de detenção
e
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, ambas no regime inicial aberto
,

além do pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de reparação mínima dos danos morais e materiais decorrentes das infrações penais.

Nas razões recursais únicas, a i. Defensoria Pública requer, em prol da acusada
KEREN,

a
desclassificação
do delito de lesão corporal para a
contravenção penal de vias de fato
, prevista pelo art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41;
subsidiariamente, postula em benefício de ambos os réus o afastamento da negativação do vetor da
culpabilidade
, sob o viés da ocorrência de
bis in idem
e, caso
“mantida a valoração negativa das circunstancias judiciais de todos os delitos, seja redimensionada a pena, tendo em vista que houve um aumento na pena mínima, não sendo utilizadas as frações padrões de 1/6 ou 1/8 e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações, tal como exige o STJ (ex.: AgRg no AREsp 1.799.289) e o TJMT (ex.: Ap 1020904-66.2022.8.11.0003)”
.

Contrarrazoando o apelo no ID 187143856, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 189692691 pelo
parcial provimento
do apelo, para que as penas básicas de ambos os sentenciados sejam redimensionadas aos mínimos legais.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento,
e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado conjuntamente pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 17/03/2021, por volta das 19h00, na residência dos denunciados
KEREN KETSIA DE LIMA BARBOZA
e
VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA
, localizada na Rua Augusto de Moraes, 636, Bairro Centro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, em coautoria, com tapas, socos, chutes e pontapés, ofenderam a integridade corporal e a saúde da vítima
Luana Barbosa da Silva
, cunhada e irmã, respectivamente, causando escoriações nas regiões: carotidiana esquerda, face anterior do terço distal do braço direito, prega do cotovelo direito, tênar esquerda, equimoses nas regiões:
“
malar direita, face anterior dos terços proximal e distal da coxa

direita, terço distal da coxa esquerda, na sua face lateral, ferida contusa na face vestibular do lábio”
(sic), consoante laudo de lesão corporal, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais; além disso,
ameaçaram de causar mal injusto e grave contra a aludida ofendida.

Por essa razão,
KEREN KETSIA
e
VICTOR LUAN
foram denunciados e, ao final da regular instrução probatória, condenados pela prática dos delitos previstos no art. 129, §9º e no art. 147, ambos do Código Penal, às respectivas penas de
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime
aberto
e
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial aberto, situação contra a qual ressurgem irresignados nesta instância revisora.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO EM PROL DA ACUSADA
KEREN KETSIA
:

Em que pese a argumentação deduzida pela i. Defesa, entendo pela
improcedência do pleito desclassificatório
em benefício da apelante
KEREN KETSIA
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte da acusada, do delito de lesão corporal contra a vítima [sua cunhada], conclusão atestada não só pelo laudo pericial pertinente, mas também pelas declarações da ofendida e da própria confissão da recorrente, em juízo.

Nesse contexto, em face das provas amealhadas nos autos, deve-se reconhecer que houve, por parte da apelante, o
animus laedendi
consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, denotando, assim, a existência da intenção de ofensa à sua integridade física, sendo importante registrar, outrossim, que as agressões narradas pela vítima realmente ocorreram e deixaram vestígios, motivo pelo qual a condenação
de KEREN KETSIA
deve ser mantida.

Com efeito, em juízo, a vítima
Luana Barbosa da Silva
relatou, em conformidade com o descrito em sede policial (ID 187143812, p. 11-12), que no fatídico dia, inicialmente, ocorreu uma discussão por telefone com sua cunhada, ora recorrente. Acrescentou que residia com seus genitores na frente do imóvel e seu irmão e sua cunhada nos fundos, realçando que queria resolver uma situação com seu irmão, o coacusado Victor, e havia encaminhado áudio para ele, todavia, essa mensagem não foi enviada, motivando o envio para sua cunhada, para que repassasse ao marido aquela gravação de voz. Contudo,
KEREN
se recusou, afirmando que não queria se envolver naquele assunto, a retrucou dizendo que ela deveria sim, pois também era de seu interesse. Diante dessa recusa, iniciaram-se discussões por mensagens, que culminaram no seu deslocamento até a casa da cunhada.

Prossegue asseverando que disse para
KEREN
que só sairia do local até resolver a situação familiar, pois não queria envolver terceiros, mormente seus genitores, oportunidade em que a acusada lhe segurou pelos braços e a colocou para fora do imóvel e bateu a porta; repentinamente, abriu a porta e lhe deu um tapa no rosto, momento em que tentou segurar
KEREN
para não ser agredida, todavia, ela começou a lhe chutar. Conseguiu empurrar a cunhada e correu para sua residência, se trancando no quarto, aduzindo que durante o trajeto até aquele cômodo,
KEREN
se apossou de objetos que estavam na sua frente e tentou lhe acertar. Na sequência, a apelante foi até a porta do seu quarto e ficou batendo, assim como escutou ela ligando para o companheiro, seu irmão
Victor
, e com receio de acontecer algo pior com a chegada do coacusado, empurrou sua cama e a colocou na porta do quarto, assim como mandou mensagens para uma amiga pedindo ajuda. Por fim, em síntese, Victor chegou no local, quebrou a porta do seu quarto, lhe agrediu e ameaçou, sendo socorrida pelas amigas que se deslocaram até seu lar. [Relatório de mídias, ID 187143846].

A apelante
KEREN KETSIA
, sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, assumiu que agrediu a cunhada
Luana
, descrevendo que ambas discutiram via aplicativo WhatsApp e depois a vítima foi até sua casa “
para tirar satisfação
” (sic),
momento em que pediu para ela se retirar do local, o que não foi aceito e rendeu a agressão [tapa] na cunhada, que revidou e também lhe agrediu.
[Relatório de mídias, ID 187143846].

Após análise dos autos, não se pode falar em
desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões – tais como empurrões, tapas e puxão de cabelos –, que não caracterizam crime mais grave, não remanescendo a menor dúvida de que, na espécie, trata-se do ilícito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

In casu
, deve-se registrar que,
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade da (o) acusada (o).

Assim, se o relato dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre na hipótese, deve, sem dúvida, prevalecer. A propósito, colaciono entendimento no âmbito desta eg. Corte acerca da pretensão desclassificatória,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO POLICIAL E LAUDO PERICIAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE CARATER SUBSIDIÁRIO –
2. (...) – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Havendo provas convincentes da autoria do crime de Lesão Corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, há de ser mantida a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 129, §9º do CP, especialmente se o depoimento extrajudicial da vítima for corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares e pelo laudo de corpo de delito, não sendo possível, ainda, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, se comprovada a ofensa a integridade física da ofendid
a. 2. (...)”.
(N.U 0000090-68.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023) – Destaquei.

Nessa conjuntura,
não há como acolher a tese desclassificatória
, restando seguramente comprovada a prática, pela apelante, do delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, nos moldes descritos na exordial acusatória.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES DE AMBOS OS RECORRENTES:

Conforme relatado, como estandarte secundário, a defesa dos apelantes
VICTOR LUAN
e
KEREN KETSIA

aponta como inidônea a fundamentação expendida pelo d. juízo
a quo
para exasperar as penas-bases, com relação ao vetor da
culpabilidade
.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou a avaliação desfavorável da culpabilidade aduzindo:

“[...]
DA ACUSADA KEREN KETSIA DE LIMA BARBOZA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidad
e da acusada foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
. [...]

DA ACUSADA KEREN KETSIA DE LIMA BARBOZA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
da acusada foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção
.[...]” –
ID 187143848, p. 17-19.

“
DO ACUSADO VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA QUANTO AO

DELITO DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidad
e do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses detenção
. [...]”

“
DO ACUSADO VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
05 (cinco) meses de detenção
” –
ID 187143848, p. 19-22.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação, de modo a inferir que
assiste razão aos apelantes
, pois a avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em
qual medida as condutas dos acusados extrapolaram o tipo penal,
de modo que
ausente
justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta
.

À vista dessas considerações, passo ao redimensionamento das penas.

a)

KEREN KETSIA DE LIMA BARBOZA
:

-
Crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP)

Na primeira fase
, considerando o exposto acima, neutralizo o vetor outrora negativado [culpabilidade] e, com isso, inexistindo outras razões para o distanciamento da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja
03 (três) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, embora não incidam agravantes, encontra-se presente a atenuante da confissão espontânea, a qual mantenho, contudo, sem repercutir na pena intermediária, consoante disposto na Súm. 231, do STJ, perfazendo a sanção em
03 (três) meses de detenção
,
que se torna
DEFINITIVA

diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

-
Crime de ameaça (art. 147, CP)

Na primeira fase
, considerando o exposto acima, neutralizo o vetor outrora negativado [culpabilidade] e, com isso, inexistindo outras razões para o distanciamento da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja
01 (um) mês de detenção
.

Na
segunda fase
, embora não incidam atenuantes, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão no delito ter sido cometido no âmbito doméstico, e exaspero a pena na fração ideal (1/6), perfazendo a pena intermediária em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
que se torna
DEFINITIVA

diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
lesão corporal praticada no âmbito doméstico
e
ameaça
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
. E, n
a hipótese,
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantenho
o
aberto
a teor do art. 33, §2.º, “c”, e §3º, do Código Penal.

b)

VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA
:

-
Crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP)

Na primeira fase
, considerando o exposto acima, neutralizo o vetor outrora negativado [culpabilidade] e, com isso, inexistindo outras razões para o distanciamento da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja
03 (três) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, perfazendo a sanção em
03 (três) meses de detenção
,
que se torna
DEFINITIVA

diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

-
Crime de ameaça (art. 147, CP)

Na primeira fase
, considerando o exposto acima, neutralizo o vetor outrora negativado [culpabilidade] e, com isso, inexistindo outras razões para o distanciamento da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja
01 (um) mês de detenção
.

Na
segunda fase
, embora não incidam atenuantes, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão no delito ter sido cometido no âmbito doméstico, e exaspero a pena na fração ideal (1/6), perfazendo a pena intermediária em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
que se torna
DEFINITIVA

diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
ameaça
e
lesão corporal praticada no âmbito doméstico
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
. E, n
a hipótese,
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantenho
o
aberto
a teor do art. 33, §2.º, “c”, e §3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA
e
KEREN KETSIA DE LIMA BARBOZA
,
para afastar a negativação do vetor judicial atinente à
culpabilidade
, redimensionando, por fim, as sanções finais, para patamares idênticos de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,
mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024